Tribunal: TJMT
Processo: 1003047-38.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003047-38.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JACINTO TSERERUREME TEIHIDZATSE - CPF: 688.805.701-10 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PINE S.A. - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1003047-38.2021.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelante
:
Jacinto Tsererureme Teihidzatse

Apelado
:
Banco Pine S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 27, do CDC.

No caso, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1003047-38.2021.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelante
:
Jacinto Tsererureme Teihidzatse

Apelado
:
Banco Pine S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jacinto Tsererureme Teihidzatse em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move em desfavor do Banco Pine S.A., reconheceu a prescrição e julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante
defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que deve ser aplicado no caso vertente o prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do C. Civil. Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento de aplicação do lapso prescricional descrito no art. 27, do CDC, defende que seja considerado a data do dano como
dies a quo
para a sua contagem. Requer a reforma da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao feito.

Em contrarrazões, o apelado, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso
(id.119288496).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022